Tribunal: TJDFT
Processo: 0714623-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Conflito de Competência Processo n. 0714623-56.2023.8.07.0000 Suscitante Juízo da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal Suscitado Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da Vara de Registros Públicos do Distrito Federa, em razão de o juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho ter declinado da competência para apreciar , no bojo de ação reinvidicatória, questão relativa a retificação de registro de imóvel, em razão de indícios de sobreposição de matrículas, processo n. 0702507-39.2019.8.07.0006, em que figuram como autora Urbanizadora Paranoazinho S.A., e réus Milena Araújo Horta Costa, Ronan Augusto Araújo Horta Costa e Rafael Araújo Horta Costa. O juízo suscitante, da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal, lastreou sua decisão, em suma, nos seguintes fundamentos (Id 45867036 pp. 20-22): Cuida-se de ação reivindicatória c/c pedido de indenização proposta por Urbanizadora Paranoazinho S/A em desfavor de Maria das Graças Araújo Horta Costa, Milena Araújo Horta Costa, Ronan Augusto Araújo Horta Costa e Rafael Araújo Horta Costa, na qualidade de sucessores de Ely Horta Costa, falecido. Alega a autora, para tanto, que é proprietária do imóvel de matrícula 18.191, do Cartório do 7o. Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, denominado Gleba 02-B (ID 31101836). Atualmente aquela matrícula corresponde à de número 22.223, em razão de seu encerramento, consoante ofício de ID 60074730. Apesar de ser proprietária do imóvel, a autora informa que os réus ocupam indevidamente uma área correspondente a 2,1753 hectares, nos termos do croqui juntado no ID 31101860. Pede, ao final, imissão na posse do imóvel e o pagamento de indenização pelo fato de ver-se privada do recebimento dos frutos civis provenientes da área ocupada pelos réus. Citados, os réus apresentaram contestação no ID 85355336. Argumentam que a área objeto de ocupação lhes pertence, denominada Chácara Sossego, matrícula 240, do Cartório do 7o. Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (CRI ID 85357747). Esclarecem que aquela matrícula abrange uma área de 7.197,08 hectares, com 19 proprietários e dividida em 19 glebas, e que uma delas, de 2,01 hectares, pertencente a eles. Acrescentam que, por ocasião de levantamento topográfico da Chácara Sossego realizado pelo Sistema de Gestão Fundiária, foi identificada sobreposição de limites com outro imóvel, este de matrícula 22.223, de propriedade da autora. Em réplica, a autora discorda da versão trazida pelos réus. Diz que eles adquiriram a área referente a um lugar e, indevidamente, estabeleceram-se em outro. O Ministério Público, em parecer lançado no ID 125023979, alertou para o fato de que, “como se depreende das declarações das partes, a delimitação do imóvel pertencente a cada um é bastante controversa. A questão versa sobre domínio e merece ser aprofundada, inclusive com prova pericial (conforme requerido pela autora), podendo a discussão adentrar, eventualmente, em uma possível ocorrência de usucapião”. O processo foi distribuído à 2a. Vara Cível de Sobradinho que, por meio da decisão de ID 139251359, declinou para esta vara. Entendeu aquele juízo que, pelo fato de haver indício de sobreposição de matrículas, atrairia a competência deste juízo registral. Em que pese o entendimento esposado pelo juízo da 2a. Vara Cível de Sobradinho, a controvérsia não se resume exclusivamente à questão registrária. É possível que o julgamento do mérito implique repercussão registrária. Tal fato, por si só, não atrai a competência imediata deste juízo. No caso, para viabilizar eventual retificação do registro, é imprescindível dirimir o litígio que envolve o direito de propriedade de cada litigante. São duas partes, com dois títulos distintos, em disputa pela mesma área. Conforme apontou o juízo da 1a. Vara Cível de Sobradinho ao processar e julgar ação que envolvia a mesma área e os mesmos proprietários, a prova pericial é imprescindível para o esclarecimento dos fatos (ID 85357753, página 7): “A forma de demonstrar a propriedade do imóvel é, à priori, o registro imobiliário. Contudo, ambas as partes apresentam título de propriedade. A questão foi fixada como ponto controvertido e foi aberta a oportunidade para que as partes se pronunciassem sobre as provas pretendas, mas ambas as partes permaneceram inertes. [...] A inserção das áreas nas matrículas indicadas foi fixada como ponto controvertido, sendo que as partes não cuidaram de requerer a produção da prova para demonstrar o fato constitutivo do seu direito. O autor fundamenta o seu pedido no fato de a área em questão estar inserida na matrícula n. 18191. A perícia é essencial para identificar a localização da área, pelo sistema de georreferenciamento e atestar se a área está inserida nos limites da matrícula n. 18191. Esse é o fato constitutivo do direito da parte autora sendo seu o ônus da prova (CPC, art. 373, I). [...] Diante da inexistência de prova de que a área está inserida na matrícula n. 18.191, bem como que a área está inserida em área objeto do deslocamento do título da matrícula n. 77543 da qual derivou a matrícula n. 240, considerado ainda que tanto a matrícula n. 240 quanto a matrícula n. 18.191 possuem presunção de legitimidade, dada a natureza do registro imobiliário, não é possível concluir que o imóvel em questão seja de propriedade da autora”. Ressalte-se, por fim, que matéria similar à presente já foi objeto de análise pelo e. TJDFT, nos temos das seguintes ementas: “Conflito negativo de competência. Vara Cível vs Vara de Registros Públicos. Ação declaratória de nulidade de registro. Controvérsia sobre direito real das partes. Sobreposição de área. Imóveis confinantes. Matéria que extrapola o ato registrário em si mesmo considerado. Competência do Juízo Cível. Foi declarado competente o Juízo suscitante, unânime. (Acórdão 1401120, 07111304220218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/02/2022, publicado no PJe: 25/02/2022)” “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE REGISTROS PÚBLICOS. VARA CÍVEL. REGISTRO DE IMÓVEL. DUPLICIDADE. PROPRIEDADE. DEFINIÇÃO PRÉVIA. 1. A Vara de Registros Públicos só tem competência para processar e julgar questões contenciosas e administrativas que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notariais em si mesmos (art. 31, inc. III, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal). 2. Qualquer questão externa ao ato registrário em si deve ser previamente dirimida em ação própria. 3. A definição da propriedade de imóvel está afeta à competência residual das Varas Cíveis, sendo o registro público na matrícula do imóvel consequência da jurisdição prestada na respectiva ação. 4. Conflito julgado procedente. Declarado competente o Juízo suscitado, qual seja, da Terceira Vara Cível de Águas Claras. Foi declarado competente o Juízo suscitado, da 3a Vara Cível. (Acórdão 1228600, 07201771120198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 03/02/2020, publicado no PJe: 17/02/2020)” Ante o exposto, por entender que este juízo não é o competente para processar a presente ação, mas sim a 2a. Vara Cível de Sobradinho, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, conforme artigos 951 e 953, ambos do CPC, para que o e. TJDFT declare como competente a fazê-lo o juízo suscitado. Oficie-se nos termos do artigo 953, inciso I, do CPC. O juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, ora juízo suscitado, de sua vez, ao declinar da competência, o fez nos seguintes termos (Id 45867036 p. 19): É incontroverso que consta nos autos matéria afeta à possível sobreposição de matrículas. Em razão da matéria este juízo é absolutamente incompetente para processar e julgar o feito (art. 31, da Lei de Organização Judiciária). Faço constar que há bloqueio administrativo em matrícula objeto dos autos por decisão proferida pelo juízo da Vara de Registros Públicos. Reconheço, portanto, a incompetência deste juízo. Remetam-se os autos à Vara de Registro Públicos, via Distribuição. Instaurado o conflito negativo de competência, os autos vieram distribuídos a esta relatoria. É o relatório. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC, e no art. 207, II, do RITJDFT, designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação (RITJDFT, 208). Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 7 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora